Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-92.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MAJORANTES MANTIDAS. CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.
FIXAÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MAJORANTES MANTIDAS. CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.
FIXAÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo o réu primário, não portador de maus antecedentes e inexistindo nos autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa, de rigor o deferimento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000325-
92.2016.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante BRUNO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o Relator, Des. Willian Campos, que dava
parcial provimento, em menor extensão, mantendo o regime inicial fechado. Acórdão com
o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), vencedor, WILLIAN CAMPOS, vencido, e CLÁUDIO
MARQUES.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000325-92.2016.8.26.0493 Regente Feijó
Apelante: Bruno de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.913
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO
CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE MACONHA
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O
ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE -
TRAFICÂNCIA COMPROVADA
MAJORANTES MANTIDAS.
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.
FIXAÇÃO DA PENA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §
4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo o réu
primário, não portador de maus antecedentes e inexistindo nos
autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse
organização criminosa, de rigor o deferimento do benefício
previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. REGIME INICIAL
SEMIABERTO POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Ficando com a Relatoria Designada para a
lavratura do presente acórdão, em virtude de votação majoritária da
Turma Julgadora no que concerne à admissão do regime inicial
semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda imposta,
preservo e acolho o bem lançado voto do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Willian Campos, Relator sorteado, que transcrevo a
seguir:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 230/244, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal promovida pela JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
3
PÚBLICA em face de Bruno de Oliveira para condená-lo às penas de
6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 666 dias-multa, no piso mínimo, por incurso no artigo
33, caput, c.c. artigos 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06,
bem como para absolvê-lo das demais imputações, com fundamento
no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 271/273).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério Público (fls.
309/316),
a douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 329/333).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 24 de fevereiro
de 2016, por volta das 9 horas, na Rua Fausto Peterline, no 115,
Regente Feijó/SP, Bruno de Oliveira, vulgo 'Tulipa', agindo com
identidade de propósitos e unidade de desígnios com o adolescente
Welinton de Oliveira Abreu, vulgo 'Cinquentinha', nas imediações de
estabelecimento de ensino, tinha em depósito, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 50,41 gramas de maconha, divididas em 24
porções e um pequeno 'tijolo', substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
4
Interrogado em solo policial, Bruno negou a
prática delitiva. Disse que não tinha conhecimento da existência do
tóxico. Informou que, no dia anterior aos fatos, pernoitou na casa de
Welinton (fls. 18/19).
Sob o crivo do contraditório, o acusado
manteve a negativa, ratificando que o morador da residência era o
adolescente. Acrescentou que, no ano de 2015, residiu no imóvel com
seus familiares. Esclareceu que não presenciou a apreensão do
tóxico (gravação digital).
Muito embora o réu tenha se esforçado em
Juízo para abonar sua conduta, as escusas por ele apresentadas
mostram-se insuficientes para afastar a condenação.
Com efeito, os policiais civis Gilberto Dutra
Andrade, João Barbosa dos Santos e Delton Oliveira de Souza
relataram que receberam denúncia anônima que indicava o apelante e
Welinton como autores de um roubo majorado, bem como informava
que a arma de fogo usada na empreitada estaria na posse de Michael
Wesley Teixeira, vulgo 'Tulipão', irmão do acusado. Dessa forma, em
cumprimento aos mandados de prisão temporária contra Bruno e de
busca domiciliar, dirigiram-se ao local dos fatos. Informaram que, o
réu e o menor, ao notarem a aproximação policial, tentaram
empreender fuga pulando um muro, mas foram contidos. Em seguida,
realizaram buscas pelo imóvel, ocasião em que localizaram, no forro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
5
do sofá, 24 porções de maconha e um pequeno 'tijolo' da mesma
substância, além de um televisor produto de furto. Em juízo,
acrescentaram que a residência era morada da família do réu no ano
de 2015, e à época dos fatos, dos irmãos Bruno e Michael.
Informaram que havia várias denúncias da prática do tráfico nesse
endereço, a maioria de pais de alunos. Explicaram que a localização
do imóvel era estratégica, posto que distava 30 metros do portão de
entrada de uma escola, de modo que a maioria dos 'clientes' aliciados
eram pré-adolescentes (fls. 7/9, 11/15 e CD).
O adolescente Welinton de Oliveira Abreu
declarou que residia no imóvel sozinho e, na data dos fatos, o
apelante havia pernoitado no local. Informou que era usuário de
maconha e cocaína. Asseverou que a droga foi 'forjada' pelos
policiais. Esclareceu que Bruno e seu irmão Michael residiam no
Jardim Regina (fls. 16/17).
A testemunha de defesa José Aparecido Cabral
afirmou que conhecia o réu havia 15 anos e não tinha notícias do
envolvimento dele com a traficância. Acrescentou que Bruno residia
com sua genitora em local diverso do indicado nos autos, qual seja
Rua Sebastião de Jesus (CD).
No caso em análise, não há motivos para se
desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei,
mormente quando seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa
não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
6
algum motivo para acusar o apelante injustamente.
Acrescente-se
que,
como
é
sabido,
os
depoimentos de policiais valem como prova, inexistindo razão para
desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício
de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis
com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A prática ilícita é corroborada, ainda, pelas
denúncias anônimas sobre a prática da mercancia pelo réu, pela
quantidade de entorpecente apreendido (conforme auto de apreensão
de fls. 26/27, laudo definitivo de fls. 32/34), pela forma como estava
acondicionado, além das circunstâncias em que ocorrida a prisão em
flagrante.
Convém ressaltar que, o tráfico ilícito de
entorpecentes é de conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte
que o indivíduo manter em depósito alucinógeno já se mostra
suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei de
Drogas.
Destarte, da análise do conjunto probatório
infere-se que Bruno morava no imóvel, alvo de denúncias sobre a
prática da mercancia, e lá tinha em depósito, para fins de tráfico, o
entorpecente apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
7
A majorante prevista no artigo 40, inciso III, da
Lei no 11.343/2006, mostrou-se bem aplicada, posto que o acusado,
tinha
em
depósito
24
porções
de
maconha,
embaladas
individualmente para venda, nas proximidades de uma escola,
aumentando substancialmente a potencialidade lesiva da conduta e
deixando a saúde pública mais vulnerável.
Outrossim, a causa especial de aumento
trazida pelo artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, foi devidamente
comprovada pela prova oral colhida e pelas palavras do próprio
adolescente. E não se olvide que, para a incidência da majorante,
necessário apenas que a prática criminosa tenha envolvido ou visado
a atingir criança, adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo,
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e
determinação, conforme ocorrido nos presentes autos (AgRg no
AREsp 568.189/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).
Aliás, conforme acertadamente ponderou o
douto magistrado sentenciante: “A esse respeito, é oportuno destacar
que, em razão dos fatos descritos na denúncia, o adolescente
Welinton respondeu pela prática de ato infracional equiparado ao
crime de tráfico de drogas. Naquele feito, o adolescente confirmou
que mantinha a droga em depósito para fins de traficância. Aduziu que
já vendera droga para diversas pessoas e que à substância
apreendida seria dado o mesmo destino, no valor de R$ 10,00 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
8
reais cada invólucro” (fls. 235).
Nesse contexto, diante do conjunto probatório
amealhado, que bem comprovou a prática da mercancia pelo acusado
em comparsaria com o adolescente, nas imediações de escola,
mostra-se incabível a absolvição do delito previsto no artigo 33 da Lei
de Drogas.
Passa-se, pois, à análise das reprimendas.
A basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja, 5
anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa, a atenuante da menoridade
relativa não autoriza a redução da reprimenda aquém do menor
patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, pelas majorantes presentes
no artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, mostrou-se
adequado o acréscimo na fração de 1/3, alcançando a sanção 6 anos
e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
Por fim, ainda nesta etapa, é o caso de se
aplicar ao réu a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei
de Drogas, visto ser ele primário, sem antecedentes e não haver nos
autos prova segura de que se dedicasse à atividade criminosa ou
integrasse organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
9
Deste modo, considerando que a quantidade
de droga não era vultosa, de rigor a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3, resultando,
nesta instância, a sanção final e definitiva de 2 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, e pagamento de 222 dias-multa, no piso
mínimo.” (S.I.C. transcrição literal e parcial do voto do E. Relator)
A relatoria designada para o presente caso se
deve ao posicionamento vencedor da I. Turma Julgadora, entendendo
ser possível o deferimento do regime intermediário a agentes que
atendem os comandos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
que deu tratamento diferenciado ao “pequeno” traficante e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses negativas previstas no
ordenamento jurídico que o inviabilize.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a
causa especial de diminuição de pena em nada altera a tipificação
contida no caput do referido preceito legal. Ou seja, em que pese a
possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do
agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada
tráfico de drogas, ainda hediondo.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
10
512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).
Ocorre
que,
no
julgamento
do
HC
no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei
8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam
contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o
envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado
acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante
nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste E. Tribunal
de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu posicionamento
de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza
hedionda. Aliás esse foi, durante longos anos, o entendimento do
relator signatário, que em centenas de votos, mantinha a natureza de
crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
11
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
No entanto, o direito, como ciência que é, está
sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação
social, possibilitando, sempre, sua interpretação, modificação de
entendimento, no todo, ou em parte. Por tais razões, alterei, nessa
parte, meu posicionamento anterior, depois de muita reflexão e
ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado
ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente,
quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao
regime inicial para expiação da pena corporal.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o
crime de tráfico de drogas previsto no § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
12
do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto
de 2006 (grifo nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que
tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa
excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente,
teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas
medidas”.
A persecução penal, fundamentalmente, está
separada em três fases bem distintas, a saber: a investigação, o
processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de
execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico
privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo,
dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés,
continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de
conhecimento. O direito é único.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
13
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os fins
sociais e o bem comum.
Assim, considerando-se a unidade do Direito,
bem como as alterações legislativas recentes, deve-se lançar mão da
interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico privilegiado como
crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto
dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo
33 do Código Penal, deve ser o semiaberto.
A opção consagrada pelo signatário, em fixar o
regime semiaberto, funda-se na exegese do artigo 59, caput, e seu
inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas
as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos
outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta
dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Há reiteradas decisões do C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a admitir regime
inicial menos gravoso para os condenados por “tráfico privilegiado”,
exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
14
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à
reparação da infração penal, o magistrado deve expor
motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art.
33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo
crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da
Lei
n.
11.343/2006,
segundo
o
qual
serão
consideradas com preponderância a natureza e a
quantidade
da
substância
entorpecente,
a
personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada
em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie
(como o imediatamente mais grave, segundo o
quantum da sanção aplicada), em decorrência da
valoração negativa da quantidade e da natureza da
droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2
gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3.
Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal,
resta descabida a concessão de habeas corpus, de
ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2020,
DJe
12/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
15
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.
11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e
quantidade de drogas que não se mostra excessiva.
Inexistência de prova nos autos de que o apelado se
dedique a atividades criminosas ou de que pertença a
organização voltada à prática de delitos. Regime
inicial
semiaberto
para
o
cumprimento
da
reprimenda que não comporta reparos. Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP

Apelação
no
1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel.
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de
março de 2020).
No
mais,
adota-se
inteiramente
o
posicionamento do D. Relator sorteado, no que diz respeito à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
pelo que subscrevo e transcrevo suas razões de decidir, fazendo
parte integrante deste voto:
“Também não é o caso de substituição da pena
corporal do acusado por alternativa. É certo que a decisão do colendo
Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada
pela Resolução no 5 do Senado Federal, reconheceu ser possível a
aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos na Lei
de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de
efetuar tal conversão levando em conta as circunstâncias concretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
16
de cada caso, o que nem se cogita no presente, pois se entende que
o benefício não seria suficiente para alcançar o caráter preventivo e
repressivo da reprimenda, podendo incentivar o apelante a
permanecer na senda de crime tão nefasto.
Esse é o entendimento desta colenda Corte de
Justiça:
“(...) Em suma, não se mostra adequada a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito em casos de tráfico
de entorpecente, uma vez que tal medida
atenta contra a efetividade do processo
penal na aplicação do justo concreto,
atingindo frontalmente o caráter retributivo
da reprimenda e a dimensão material ou
substancial do due process of law. (...) E, na
espécie, como foram apreendidas 16 gramas
de cocaína, droga de grande potencial
ofensivo, a aplicação de pena alternativa
encontra óbice na exegese do artigo 44, III
do Código Penal, sendo insuficiente como
resposta à culpabilidade do agente, aos
motivos e às consequências do exercício da
mercancia”
(Habeas
Corpus
no
0049710-72.2012.8.26.0000 Ilha Solteira 4a
Câmara Criminal Rel. Des. Euvaldo Chaib).”
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao recurso
para redimensionar as penas de Bruno de Oliveira para 2 (dois) anos,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa,
no piso mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000325-92.2016.8.26.0493 - Voto no 20.913
17
modalidade privilegiada, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei
no 11.343/06, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado